Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÕES. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGURO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SINISTRO AUTOMOTIVO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SEGURADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NOVO BOLETO EMITIDO COM ERRO. MORA NÃO COMUNICADA. COBERTURA MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR N. 326 DO C. STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Apelação interposta contra a sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré (seguradora) à manutenção do contrato de seguro celebrado entre as partes e, consequentemente, cobrir sinistro automotivo causado pelo autor/segurado. O pedido de compensação por danos morais foi julgado improcedente. Em decorrência da sucumbência recíproca, condenou as partes, autor e ré, nas proporções de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), respectivamente, do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. As duas partes interpuseram recurso.

2. A questão debatida nos autos é eminentemente de direito, afeta à análise da cobertura securitária ao tempo do acidente de trânsito provocado pelo autor/consumidor. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos, desnecessária a instrução probatória, e, nessa medida, hígido o julgamento antecipado da lide, sem implicar malferimento à defesa da parte ré, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela ré/seguradora, rejeitada.

3. No tocante à cobertura securitária ao tempo do sinistro, observa-se que o autor chegou a ser notificado a respeito do inadimplemento da parcela vencida na data de 10/4/2022, ao que buscou resolver a situação perante a seguradora, dispondo-se a pagar o boleto vencido. A seguradora encaminhou-lhe um boleto com vencimento em 5/5/2022, o qual o segurado não conseguiu pagar de imediato, por erro imputado à seguradora, na sua emissão. Com isso, sobreveio orientação da própria seguradora para que o pagamento fosse efetuado no fim do prazo. Contudo, o sinistro veio a ocorrer 1 (um) dia antes do fim do prazo de vencimento do novo boleto, em 4/5/2022. Inclusive, com confusão causada, o autor/segurado efetuou o pagamento do boleto com vencimento em 10/5/2022, referente à quinta parcela do seguro, permanecendo o inadimplemento quanto à quarta parcela.

4. Diante desse quadro, inafastável reconhecer que a postura da ré, ao emitir novo boleto eivado de erro, configurou falha na prestação do serviço e impossibilitou a quitação da parcela em atraso por parte do segurado, o que deu causa, de forma direta, ao inadimplemento que a própria seguradora alega ter sido suficiente para excluir a cobertura securitária. Conforme dispõe os arts. 6o, III, 14 e 47, todos do CDC, é dever do fornecedor prestar informação adequada e clara sobre os serviços ofertados e contratados, e as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

5. Ademais, segundo o Verbete Sumular n. 616 do c. STJ: “A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro”, o que não ocorreu na hipótese. Portanto, negado provimento ao recurso da ré/seguradora.

6. A parte autora/segurado interpôs apelo, em que pleiteia o afastamento da sucumbência recíproca, com base no Verbete Sumulado n. 326 do c. Superior Tribunal de Justiça. Porém, referido entendimento sumulado se aplica aos casos em que a pretensão indenizatória é acolhida, mas em patamar inferior ao formulado. Assim, não se amolda ao presente caso, em que o pedido de indenização por dano moral foi julgado totalmente improcedente e, nessa medida, aplicável o art. 86 do CPC, na forma da sentença. Recurso do autor desprovido.

7. Recursos conhecidos e desprovidos.